Tribunal: STF
Processo: HC 74139
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-12-03
Data de publicação: 1996-12-03

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS-CORPUS - ATO DE TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. Na dicção da ilustrada maioria (seis votos a favor e cinco
contra), em relação à qual guardo reservas, compete ao Supremo
Tribunal Federal julgar todo e qualquer habeas-corpus impetrado
contra ato de tribunal, tenha este, ou não, qualificação de
superior.
        PENA-BASE - FIXAÇÃO. Exsurge razoável a fundamentação
de sentença na qual, entre o mínimo de três anos e o máximo de
quinze (artigo 12 da Lei nº 6.368/76), dá-se a fixação da pena,
tendo em vista a personalidade do agente, em seis anos, caminhando-
se, a seguir, para o acréscimo referente à associação prevista no
inciso III do artigo 18 da citada Lei, em cinqüenta por cento, isso
levando em conta o mínimo de um terço e o máximo de dois terços.
Precedente: habeas-corpus nº 73.027-2, em que funcionei como
Relator, com acórdão publicado no Diário da Justiça de 17 de
novembro de 1996.
        HABEAS-CORPUS - IMPETRAÇÃO PELO PACIENTE - CUSTÓDIA DO
ESTADO - PROVIMENTO JUDICIAL - CONHECIMENTO. Atuando o paciente na
via direta, não sendo, assim, representado por causídico e estando
sob a custódia do Estado, cumpre remeter-lhe cópia da decisão
proferida. Todos os esforços da sociedade devem ser dirigidos à
homenagem da auto-estima do condenado, ensejando-lhe, com isso, a
recuperação.